Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715041-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA COSTA ELOI ROQUETE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETENSÃO. JUÍZO A QUO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO DE EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE PRETENSÃO COMINATÓRIA DERIVADA DE AVENTADA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AVIAMENTO DA LIDE TEMPESTIVAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1.013, § 4o). QUESTÕES DE FUNDO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. PRIMEIRA FASE. APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS FASES ULTERIORES. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO ESTABELECIDO PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. OCORRÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CANDIDATA NÃO APROVADA SEGUNDO AS REGRAS EDITALÍCIAS. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME OU CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO MERITÓRIA DESPROVIDA. PEDIDO REJEITADO. 1. Versando a pretensão sobre direito subjetivo à convocação para participar do curso de formação profissional como derradeira etapa compreendida no certame e pressuposto para investidura no cargo público que a autora almeja exercer, e não sobre impugnação de regulação editalícia, o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal – estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 –, cujo termo inicial se traduzira na data de encerramento do prazo de validade do concurso prestado, resultando que, em não tendo se aperfeiçoado anteriormente ao aviamento da ação, a pretensão sobeja hígida, porquanto não acobertada pelos efeitos da prescrição, devendo ser resolvida sob o prisma do direito material. 2. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o Tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem em compasso com os princípios da efetividade, celeridade e da razoável duração do processo, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. A cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, traduz regra restritiva que obsta a participação de candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre os mais bem classificados e habilitados para o exercício das atribuições inerentes ao cargo oferecido, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital e em conformidade com o princípio da eficiência e da razoabilidade, destinando-se a otimizar a ultimação do certame em consonância ao mérito dos concorrentes traduzido nas menções obtidas nas etapas avaliativas precedentes. 4. À candidata aprovada na primeira fase do certame, mas não classificada dentre o número de vagas previamente estabelecido pelo edital para participação na etapa avaliativa subsequente, não assiste direito subjetivo à convocação para matrícula em curso de formação profissional e às derradeiras nomeação e posse no cargo para o qual concorrera, devendo ser assegurada eficácia à cláusula de barreira estabelecida na moldura dos princípios da legalidade estrita e da eficiência, tornando inviável que seja cogitada a ocorrência de preterição ante o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso e defronte à ausência de seu chamamento para matricular-se no referido curso, sobretudo quando considerado que o instrumento editalício não determinara a formação de eventual cadastro de reserva. 5. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos ou empregos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pedido improcedente. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa ao artigo 37, caput, inciso II, da Constituição Federal, por violação ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012